Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723084-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: WILSON SEIXAS CARDOSO REQUERIDO: LUIZ ARNALDO PEIXOTO DECISÃO Em tempo, considerando que a presente petição de agravo interno foi distribuída em autos apartados por equívoco e que a mesma petição já se encontra juntado nos autos do agravo de instrumento n. 0720401-41.2022.8.07.0000, determino o cancelamento da distribuição. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de julho de 2022